Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-22.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002950-22.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, PEDRO FIGUEIREDO ALVES, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: ANA LUCIA NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA, JESSICA DE JESUS NASCIMENTO ANDRADE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL Nº 535/61. LICENÇA-PRÊMIO DE 06 (SEIS) MESES DEVIDA A CADA DECÊNIO. CONCESSÃO DAS LICENÇAS OU PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1086). PREJUDICIAL REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8002950-22.2022.805.0271, oriundos da comarca de Valença, em que figuram, como apelante, Município de Valença, e, como apelada, Ana Lucia Nascimento de Jesus.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5